Tribunal: STF
Processo: ADPF 794
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Impugnação do Edital de Leilão n. 01/2020 da Companhia Energética De Brasília – CEB, que alienou controle acionário da CEB-Distribuição S.A. 3. É dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 4. ADPF parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.